Tribunal: TJSP
Processo: 0001906-40.2015.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – CONTRATAÇÃO DIRETA SOB ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL – REITERAÇÃO DE CONDUTA – DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO E CLARAS MOSTRAS DE INTENÇÃO NA PRÁTICA IRREGULAR – CONSTATAÇÃO DE REINCIDÊNCIA DE CONDUTA. VIABILIDADE DE REPARAÇÃO DE DANOS. A AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO E

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – CONTRATAÇÃO DIRETA SOB ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL – REITERAÇÃO DE CONDUTA – DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO E CLARAS MOSTRAS DE INTENÇÃO NA PRÁTICA IRREGULAR – CONSTATAÇÃO DE REINCIDÊNCIA DE CONDUTA. VIABILIDADE DE REPARAÇÃO DE DANOS. A AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO E SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE EMERGÊNCIA INDICA CLARA CONDUTA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.